Tribunal: STF
Processo: RE 1469450
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADIs Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. PRECATÓRIO EXPEDIDO ATÉ 25/03/2015. CORREÇÃO PELA TR.  PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução contra a Fazenda Pública. Ofício Requisitório de Pequeno Valor (RPV). Insuficiência apurada pelos exequentes. Fazenda Estadual que efetuou o pagamento do RPV valendo-se, para fins de atualização monetária e cômputo de juros de mora, das regras introduzidas pela Lei n° 11.960/2009. Inadmissibilidade. Regramentos impostos pela apontada legislação aplicáveis somente em ações ajuizadas após sua vigência. Entendimento sedimentado na Egrégia Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça. Decisão que afastou a incidência da aludida norma no caso e determinou o pagamento do valor remanescente, na forma como posta no título que se executa. Manutenção que se impõe. Recurso da Fazenda Estadual não provido.“ (e-doc. 8, p. 2-3).


2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 97, 100, § 12, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

2.1. Argumenta que “resta cristalino que o órgão fracionário em questão violou a cláusula de reserva de plenário e, portanto, a Súmula Vinculante nº 10, uma vez que afastou a redação do art. 100, § 12, CRFB, sem que, contudo, submetesse a questão ao órgão especial” (e-doc. 10, p. 11).

2.2. Pondera que é “indubitável a aplicação da TR à caderneta de poupança, donde, se infere, sem grandes obstáculos, que a correção monetária dos valores objeto de precatórios já expedidos, até o seu pagamento, deve ser feita de acordo com a TR diária” (e-doc. 10, p. 13).

2.3. Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o v. aresto guerreado a fim de que os valores objeto de requisitórios já expedidos sejam corrigidos nos termos do disposto no art. 100, §12, CRFB” (e-doc. 12, p. 21).

3. Em 24/11/2020, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem remeteu os presentes autos para a 9ª Câmara de Direito Público, para eventual juízo de retratação em razão dos Temas nº 905 dos Recursos Repetitivos e nº 810 da Repercussão Geral (e-doc. 18).

4. A 9ª Câmara de Direito Público retratou-se nos termos da seguinte ementa:

“RETRATAÇÃO - Agravo de Instrumento. Execução de sentença promovida em face da Fazenda Pública.
 1.	Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
 2.	Colendo STJ que julgou o Tema nº 905 (REsp nº 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
 3.	Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
 4.	Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.” (e-doc. 20, p. 2).

5. O recorrente ratificou o recurso extraordinário sob o argumento de que “a decisão de aplicação do IPCA-E por todo o período de cálculo contraria o decidido na modulação de efeitos do julgamento das ADI's 4357 e 4425” (e-doc. 22, p. 2).

5.1. Alega que “a aplicação do IPCA-E no período anterior a 25/03/2015, dado que o pagamento do requisitório se deu em 2010, viola o decidido pelo Pretório Excelso em controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, aplica erroneamente a Tese fixada no Tema 810, pois expressamente restrita ao momento pré-requisitório” (e-doc. 22, p. 2).

5.2. Pede seja “aplicado o decidido nas ADIs 4357 e 4425, pelo STF, e não o Tema 810, tampouco o Tema 905 do STJ, incidindo a Lei 11.960/09 para fins de correção monetária” (e-doc. 22, p. 3).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso merece provimento.

7. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido em juízo de retratação:

“(...) promovo a retratação parcial do v. acórdão, para que, compatibilizando os entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a incidência dos juros e da correção monetária sobre os valores a que condenado o ente requerido a pagar aos aqui agravados seja feita da seguinte maneira: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com aplicação da variação do IPCA-E.” (e-doc. 20, p. 9).

8. O acórdão recorrido, no entanto, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, no caso, o precatório foi pago em data anterior a 25/03/2015.

8.1. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.

8.2. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:

“Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”
(ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).

9. Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947- RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. II – A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357- QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 

“Agravo regimental em agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Modulação dos efeitos. Exceção. Administração pública federal. IPCA-E. Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. Precatório anterior ao paradigma. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ressalva à aplicação da modulação dos efeitos das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF restrita aos precatórios da Fazenda Pública anteriores à 25/3/2015 que adotaram índice distinto daquele instituído no § 12 do art. 100 da CF/88. 2. Precatório expedido e pago antes da edição das Leis nºs 12.919/2013 e 13.080/2015. 3. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 17.113-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 18/04/2016; grifos nossos).

10. Posto isso, razão assiste ao recorrente quanto à correção monetária do precatório pela Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, após o que devida a sua substituição pelo IPCA-E.

11. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para determinar que a atualização monetária do requisitório se dê com base na Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser substituída pelo IPCA-E. Considerando a inexistência de condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, são incabíveis honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 7 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator